Tribunal: TJES
Processo: 5018643-48.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018643-48.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEAN KARLO DE MELO BOREL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado em favor de
paciente
contra prisão em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal. Na audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, cumulada com medidas cautelares do art. 319, do CPP. O paciente permaneceu preso por não possuir condições financeiras de arcar com o valor arbitrado. A impetrante sustenta constrangimento ilegal e requer a dispensa da fiança, mantendo-se as demais cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a manutenção da prisão do paciente exclusivamente pelo não pagamento de fiança, diante da reconhecida ausência dos requisitos da prisão preventiva e da alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O próprio juízo de origem reconhece a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312, do CPP, destacando que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita.
A decisão originária afirma a conveniência da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP, o que evidencia a desnecessidade da custódia cautelar.
A manutenção da prisão exclusivamente em razão do não pagamento da fiança revela-se desarrazoada quando já admitida a liberdade provisória, conforme entendimento consolidado do STJ.
A jurisprudência do STJ afasta a incidência da Súmula 691/STF em hipóteses de flagrante ilegalidade, reconhecendo constrangimento ilegal na manutenção da prisão por impossibilidade de pagamento de fiança (HC 692.427/GO; AgRg no HC 880.615/SC).
O arbitramento de fiança em valor incompatível com a condição econômica do custodiado viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, quando inexistem elementos concretos a justificar a prisão preventiva.
A Recomendação Conjunta nº 01/2015 orienta que, ultrapassado o prazo de 5 dias sem recolhimento da fiança, o juiz analise a presunção de hipossuficiência e, se for o caso, dispense o pagamento, com expedição de alvará de soltura.
O art. 350, do CPP, autoriza a concessão de liberdade provisória sem fiança quando demonstrada a impossibilidade de pagamento, medida que se mostra adequada no caso concreto, especialmente após o decurso de mais de 30 dias desde o arbitramento.
IV. DISPOSITIVO
Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 1º; CPP, arts. 312, 319, 325, § 1º, I, 327, 328 e 350; Recomendação Conjunta nº 01/2015, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 692.427/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/2/2022, DJe 21/2/2022; STJ, AgRg no HC 880.615/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024, DJe 30/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018643-48.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEAN KARLO DE MELO BOREL

Advogado(s) do reclamante: EMILLI OLIVEIRA DO CARMO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas
corpus
impetrada em favor de
JEAN KARLO DE MELO BOREL
, face o alegado constrangimento ilegal cometido pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina, nos Autos nº 5000820-90.2025.8.08.0055, em razão da prisão em flagrante do paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 1º, do Código Penal.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente foi preso em flagrante delito em 09 de outubro de 2025, tendo o
magistrado da audiência de custódia
, em 11 de outubro de 2025, concedido liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além da imposição de outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ocorre que, o paciente, por não possuir condições financeiras de arcar com tal numerário estipulado, permanece
u
encarcerado até data
de análise do pedido liminar
.

Aduz a impetrante, ademais, que o pedido de dispensa da fiança, formulado nos autos originários, não foi devidamente apreciado em virtude de entraves burocráticos relacionados à competência territorial, o que prolonga indevidamente a custódia do paciente com base exclusivamente em sua condição econômica.

Pois bem.
No caso concreto, após a análise de todo o caderno processual,
entendo por bem
confirmar a decisão que deferiu a liminar para expedir o
alvará de soltura em favor do paciente
, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada, muito embora mantendo as demais medidas cautelares diversas da prisão já estabelecidas pela autoridade apontada como coatora.

Isso porque, assim como descrito na decisão que decretou a fiança (ID nº 16771952): “
estão ausentes no caso concreto os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva do autuado, elencados no art. 312, do CPP, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita
”.

Outrossim, resta evidenciada “
a conveniência de substituir a prisão preventiva do autuado pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos arts. 327 e 328 do CPP, quais sejam: a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados desta data, ao Juízo Natural competente para o processo de conhecimento [...]; e) proibição de frequentar o local dos fatos
”, com exceção do já mencionado arbitramento de fiança, eis que pelo informado na inicial, o paciente não possui condições de arcar com o valor estabelecido.

Nesse particular, quanto ao arbitramento da fiança, importante mencionar a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que permite a dispensa do pagamento do valor estipulado, quando ultrapassados 05 (cinco) dias sem que haja o pagamento pelo preso. Senão, vejamos:

“Art. 1º. Recomendar aos Juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, no prazo de 05 (cinco) dias sem o recolhimento do valor arbitrado, analisem a hipótese de aplicação da presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expedindo, se for o caso, alvará de soltura com a dispensa do pagamento, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350, caput, do CPP”.

Além dessa recomendação, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vem entendendo que a ausência de condições de arcar com o valor arbitrado na fiança não pode ser óbice à liberdade do custodiado, se já for constatado a inexistência dos requisitos contidos no artigo 312, do CPP, como se observa na situação sob apreciação:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. DISPENSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF.

1. Na espécie, seria aplicável o enunciado da Súmula 691 do STF, observado também por esta Corte, segundo o qual não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ. Esse posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais, se evidenciada dos autos a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que parece ser o caso em tela.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória.

3. Ordem concedida para, ao ratificar a liminar concedida, garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, mantidos os demais termos da decisão do Juízo de Direito singular (Processo n. 5459017.94.2021.8.09.0051). (
STJ.
HC n. 692.427/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022,
DJe de 21/2/2022
).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO DE CIGARROS, QUANTIDADE DENTRO DE MIL MAÇOS PREVISTOS PELA JURISPRUDÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA EM VALOR EXCESSIVO. PRETENSÃO DE DISPENSA OU REDUÇÃO DO VALOR. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. JURISPRUDÊNCIA DAS DUAS TURMAS CRIMINAIS DO STJ. LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MP DESPROVIDO. (...)

4. A jurisprudência do STF e do STJ exige que a prisão preventiva somente seja mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e a sua substituição por medidas cautelares deve ser prioritária, em respeito ao princípio da presunção de inocência e à excepcionalidade da prisão antes do trânsito em julgado.

5.
No caso em análise, o arbitramento da fiança em valor elevado para réu que demonstrou hipossuficiência econômica caracteriza flagrante ilegalidade, pois viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6.
É cabível a substituição da fiança por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme já decidido em sede de liminar, por inexistirem elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva
. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (
STJ.
AgRg no HC n. 880.615/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024,
DJe de 30/10/2024
).

Acrescento, por fim, que o artigo 350, do Código de Processo Penal, autoriza a concessão de liberdade provisória quando verificada as condições econômicas do preso e a sua incapacidade de arcar com o valor fixado a título de fiança.

Dessa forma, nos moldes dos julgados acima expostos, reconhecida a hipossuficiência do paciente e passados mais de 30 (trinta) dias desde a decisão que concedeu a liberdade provisória condicionada ao pagamento da fiança, proferida em 11 de outubro de 2025, entendo que assiste razão à impetrante.

Face o exposto,
ra
tifico a liminar outrora deferida no id.
17149023
e
CONCEDO A ORDEM
em favor do paciente
Jean Karlo de Melo Borel
, mantendo o paciente em liberdade
.

Mantenho, por sua vez, as medidas cautelares diversas da prisão fixadas no Juízo
a quo
e preservadas na decisão liminar.

É como voto.

Vitória, 2 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)